Tribunal: TJBA
Processo: 8010479-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010479-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): RODRIGO SCOPEL (OAB:RS40004-A) AGRAVADO: EDNA MOTA COSTA Advogado(s): ANDRE LUIS ENGRACIA PALHARES (OAB:SP449533) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM FAVOR DA AGRAVADA. CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos decorrentes de empréstimos e cartões de crédito ao percentual de 30% da remuneração líquida da autora, aposentada do magistério estadual, diante do comprometimento excessivo de seus rendimentos. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência; se a Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado; se a ausência de audiência conciliatória prévia invalida a decisão agravada; saber se é possível a limitação judicial dos descontos para preservação do mínimo existencial; e se a multa diária fixada pelo Juízo de origem revela-se excessiva ou desproporcional. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando a preservação do mínimo existencial e a observância da dignidade da pessoa humana. 5. Os documentos acostados aos autos demonstram comprometimento superior a 77% dos rendimentos da agravada com descontos bancários, restando quantia insuficiente para sua subsistência, circunstância apta a caracterizar situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC. 6. Estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, diante da probabilidade do direito evidenciada pela documentação financeira e do perigo de dano consistente na inviabilização da subsistência digna da consumidora. 7. A tutela provisória pode ser concedida antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A, do CDC, em razão de sua natureza urgente e instrumental, destinada a impedir agravamento da situação financeira do consumidor durante o curso do processo. 8. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para restringir os direitos assegurados pela Lei do Superendividamento e pelo Código de Defesa do Consumidor. 9. O entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 1085, não impede a intervenção judicial em hipóteses excepcionais de comprometimento substancial do mínimo existencial, especialmente em demandas fundamentadas na Lei nº 14.181/2021. 10. A multa diária fixada em R$500,00, limitada a R$30.000,00, mostra-se adequada, proporcional e compatível com a necessidade de assegurar efetividade à tutela deferida, nos termos do art. 537, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se às relações de consumo decorrentes de empréstimos consignados quando configurada situação de superendividamento apta a comprometer o mínimo existencial do consumidor. 2. É admissível a concessão de tutela provisória para limitação de descontos incidentes sobre remuneração ou benefício previdenciário antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A, do CDC, desde que presentes os requisitos do art. 300, do CPC. 3. A fixação de astreintes em valor proporcional constitui medida legítima para assegurar o cumprimento da tutela provisória deferida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 192; CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A, §1º, e 104-A; CPC, arts. 300, 537, §4º, 931 e 937, VIII; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Tema Repetitivo nº 1085, Segunda Seção, j. 09.06.2021; TJBA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 27.09.2022; TJBA, AI nº 8025136-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, publ. 01.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8010479-90.2026.8.05.0000; Recorrente: Banco Safra S/A; Recorrida: Edna Mota Costa; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator